Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703381-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o Cumprimento de Sentença (ID 60109708), referente aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 57227166. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento voluntário do débito, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), sobre o valor exequendo (art. 523, § 1o, do CPC). Ausente o pagamento, intime-se a parte exequente para juntar aos autos a planilha atualizada do débito, acrescida dos encargos descritos acima, bem como para que indique bens à penhora. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora